Tribunal: TJSP
Processo: 1015997-44.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Indenização securitária decorrente de danos causados em equipamentos eletrônicos em razão de suposta descarga elétrica e oscilação na tensão do fornecimento de energia – Ação julgada improcedente – Insurgência da seguradora autora – Não acolhimento – Ausência de preservação dos equipamentos para submetê-los à perícia – Laudos técnicos acostados que não demonstram de modo

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Indenização securitária decorrente de danos causados em equipamentos eletrônicos em razão de suposta descarga elétrica e oscilação na tensão do fornecimento de energia – Ação julgada improcedente – Insurgência da seguradora autora – Não acolhimento – Ausência de preservação dos equipamentos para submetê-los à perícia – Laudos técnicos acostados que não demonstram de modo indene de dúvidas a responsabilidade da companhia ré pelos danos dos aparelhos elétricos - Necessidade de preservação dos bens avariados – Laudo técnico aceito pela seguradora para pagar a indenização securitária que não comprova o nexo causal dos danos lá apontados com a conduta atribuída à ré, diante da ausência de preservação dos bens avariados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os supostos danos e falha na prestação de serviços que configure o dever de indenizar – Seguradora autora que não se desincumbiu de seu dever processual previsto no art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – Apelo desprovido.